Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741173-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO REU: NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO D E C I S Ã O Decisão de Organização do Processo - Complemento Realizada a complementação do Depósito Rescisório, procedo à continuação da organização do processo. Rejeito a preliminar de carência de ação, porquanto se confunde com o mérito da demanda. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito organizado e analiso o requerimento processual de produção de prova. Indefiro o requerimento de produção de prova testemunhal, porquanto diante da natureza da causa de pedir da Ação Rescisória, notadamente da hipótese cerrada capitulada na Petição Inicial, as provas constantes dos autos originários e aqui também produzidas (documentais), mostram-se suficientes para a resolução do mérito. Declaro encerrada, pois, a fase postulatória e indefiro o requerimento de incursão do processo na fase instrutória. Determino, pois, o julgamento antecipado. Venham os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento uma vez estabilizada a presente decisão. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator